Tribunal: TJDFT
Processo: 0012482-23.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do Execução de Sentença no 2007.01.1.068324-6. Houve digitalização dos autos em 20 de março de 2019 (ID 7766513). Consta-se que houve equívoco na digitalização das folhas 1 e 3 - ID 7766513. A fim de evitar prejuízo aos credores, traslade-se as folhas 1 e 3 - ID 7766513 do PCT 0012482-23.2014.8.07.0000 para o PCT 0012381-83.2014.8.07.0000. E translade-se as fls. 1, 3/35 - ID 7992897 do PCT 0012381-83.2014.8.07.0000 para o PCT 0012482-23.2014.8.07.0000. Oficie-se à Vara Fazendária. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 19 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto